Tribunal: TJMT
Processo: 0035768-19.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0035768-19.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERSON CORREA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 063.559.021-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1-
PRELIMINAR
. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. 2- ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROPRIEDADE INCERTA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
REFORMA DA SENTENÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3
-
TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. 4-
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO
PROVIDO
, EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Havendo suspeitas de que o apelante portava coisa ilícita, não há o que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, ainda mais quando o local onde o recorrente foi abordado é conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de entorpecente.

2- Se persistente a dúvida quanto à propriedade do entorpecente que foi localizado próximo à antena de telecomunicação, já que o local possui intensa movimentação de transeuntes, não sendo nada de ilícito encontrado em poder do réu, inexistindo denúncias prévias ou investigações posteriores para apurar o envolvimento do apelante com o Tráfico de Drogas e mostrando-se insuficiente a alegação de que o réu posteriormente foi preso por semelhante crime, deve-se reformar a sentença condenatória, para absolvê-lo com fulcro no princípio
in dubio pro reo.

3- Acolhido pedido defensivo mais benéfico, prejudica-se a apreciação da tese subsidiária.

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vanderson Correa da Silva Medeiros
,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput
, Lei n.o 11.343/06), à pena individual de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
500 dias-multa
(ID. 115657456 - Pág. 54).

Em suas razões recursais, o apelante suscita a
preliminar
de
nulidade
das provas obtidas por meio de busca pessoal.
No mérito
, almeja a
absolvição
por insuficiência probatória e, se vencido em tais teses, a incidência da
causa de diminuição
do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06. Ao final, prequestiona a matéria recursal (ID. 115657456 - Pág. 104).

As contrarrazões ministeriais em primeiro grau são pela
rejeição da preliminar
e
des
provimento

do recurso (ID. 115657456 - Pág. 409).

Por sua vez, a d. PGJ em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID. 120395972):

“Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/06] – crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória – irresignação defensiva -
1. Preliminar:
Requestada ilegalidade da busca pessoal – insubsistência – a revista pessoal restou realizada de forma escorreita e em decorrência das fundadas suspeitas levantadas pelo apelante –
2. Mérito
:
2.1.
Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – provas seguras e concretas da mercancia de drogas – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
2.2.
Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
11 de abril de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE
BUSCA PESSOAL

Egrégia Câmara,

A defesa
arguiu preliminar
de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal realizada quando da sua prisão em flagrante, sob o argumento de que,
“para validação da ação de busca pessoal no caso em exame, exigia-se a existência de fundada suspeita de que o Recorrente estivesse em posse de objetos que constituísse corpo de delito”
, o que, a seu ver, não ocorrera.

Extrai-se dos autos, que o recorrente foi abordado em via pública pelos policiais e, em revista pessoal, nada foi encontrado em seu poder, sendo localizadas 38 porções de entorpecente próximo à antena de telecomunicação.

Em decorrência disso, a defesa alega violação do direito de intimidade do apelante, privacidade, honra e liberdade, pois, sem qualquer suspeita de que ele estivesse praticando crime, os policiais militares o abordaram, realizando busca pessoal, contudo, entendo que inexiste qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelos milicianos.

Depreende-se da audiência de instrução realizada pelo singular Juízo, que ambos os agentes da Lei, na ocasião dos fatos, entenderam por haver fundadas razões para a busca pessoal diante das circunstâncias que encontraram, local frequentado por usuários e traficantes de entorpecentes, além do movimento suspeito praticado pelo apelante de se desvencilhar do pacote contendo os invólucros.

Ademais, o policial
João Batista de Assis Barroso
esclareceu que já havia conduzido o apelante para a Delegacia de Polícia por crime semelhante.

Assim, verifica-se que a indigitada revista pessoal ocorreu em perfeita harmonia com o disposto no art. 120, § 2.o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.o e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que já era bastante conhecido no meio policial em decorrência do seu reiterado envolvimento não só com o tráfico de drogas, mas com roubos de veículos, ao que se somam o conhecimento da Polícia quanto à habitualidade da comercialização ilícita de entorpecentes naquela região, bem como o levantamento prévio de informações feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia sobre a venda de drogas no bairro, com abordagem do agente após seu incômodo incomum com a aproximação da viatura, resultando na apreensão consigo de duas porções de pasta base de cocaína.” (TJMT. 0018932-97.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Assim, tratando-se de lugar conhecido no âmbito de Tráfico de Drogas e mediante o movimento suspeito realizado pelo recorrente, mostra-se escorreita a fundada suspeita dos policiais, para realizar a busca pessoal.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na noite do dia 8.11.2016, na Rua Doze, bairro Jardim Eldorado, em Cuiabá/MT,
Vanderson Correa da Silva Medeiros,
trazia consigo 38 porções de pasta base de cocaína, pesando 19,19g no total, em desacordo com a determinação legal e regulamentar, incorrendo na prática do crime do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1.o grau julgou procedente a Ação Penal, condenando o apelante à pena de 5 anos de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa, em regime semiaberto.

Superada a questão preliminar, neste grau de jurisdição, a Defesa pleiteou sua absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) ou a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.

Razão lhe assiste.

Malgrado a sentença condenatória tenha se embasado nos depoimentos dos policiais inquiridos em ambas as fases processuais, verifica-se que há dúvidas quanto à propriedade do entorpecente, o que conduz a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante da imputação criminosa.

Nota-se que com o apelante nada de ilícito foi encontrado, assim como não se localizou nenhum item que pudesse indicar a traficância, sequer fora apreendido dinheiro em seu poder. Todavia, os militares indicaram ter visualizado o recorrente colocando a sacola contendo entorpecentes através de um buraco do muro da antena de telecomunicação que existe no local e, pelo fato de o apelante já ser conhecido no meio policial, realizaram a busca pessoal, porém a droga apreendida e exibida nestes autos estava no interior do lote da referida antena de telecomunicação.

Contudo, ressai do depoimento do policial
Greisson Hely Siqueira Alvarenga
que

o local onde ocorreu a prisão em flagrante do apelante é conhecido como “cracolândiazinha”, porque há intenso movimento de usuário de entorpecentes.

De igual modo, a testemunha ocular
Gean Carlos de Oliveira
disse que no local tinham várias pessoas.

Outrossim, o militar
João Batista de Assis Barroso
esclareceu que onde o apelante estava sentado havia pouca iluminação e que só visualizaram o movimento do suposto “desvencilhamento” da droga a partir da luz do farol da viatura.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases processuais, esclarecendo que estava andando, quando se aproximou da rua Doze – onde ocorreu sua prisão- foi abordado por uma parte da equipe policial, sendo que outra parte dos castrenses tentou correr atrás de outras pessoas que estavam no local, mas não obtiveram êxito, por isso já voltaram com a droga imputando-lhe a prática delitiva. Esclareceu que não sabe onde os policiais conseguiram a droga, porque estavam de costas e os militares disseram para não olhar para trás.

Não bastasse isso, não consta dos autos denúncia anônima ou informações prévias em desfavor do apelante, tão somente há a informação de que já havia sido conduzido e preso por crime semelhante.

Acontece que, a partir dos antecedentes criminais colacionado à época e acostado ao ID. 115657456 - Pág. 217, vê-se que o único registro criminal existente se refere a Termo Circunstanciado por Posse ilegal de drogas para consumo pessoal, ou seja, a condução do apelante por delito semelhante se deu posteriormente aos fatos aqui apurados.

De igual modo, como bem ressaltado pela Defensoria Pública, a autoridade policial não realizou diligências posteriores à prisão do recorrente, com o fito de certificar o envolvimento com o tráfico de drogas.

É certo que a pessoa do acusado somente pode ser condenada pelos fatos contidos na denúncia, sendo ineficaz a mera informação de envolvimento com o Tráfico de Drogas se o arcabouço probatório não oferece elementos contundentes da traficância realizada pelo apelante.

Por conseguinte, se o local não continha iluminação adequada, existiam mais pessoas transitando, inexistia informação prévia de que o apelante estivesse comercializando entorpecente, se nada de ilícito ou suspeito fora localizado em poder do recorrente e diante da existência de depoimento de testemunha ocular confirmando a versão do recorrente, a dúvida sobre a propriedade do entorpecente impera, o que conduz a reforma da sentença condenatória para absolver o apelante nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sobre a fragilidade probatória, esta e. Câmara Criminal já manifestou a respeito, vejamos:

“1) Não comprovado que a droga apreendida na residência que o acusado se encontrava era de sua propriedade ou que ele tivesse qualquer ligação com os demais acusados, na comercialização do produto ilícito, a declaração isolada do corréu, é insuficiente para imputar a traficância, restando evidente a fragilidade probatória, sendo imperiosa a absolvição do réu, com base no princípio in dubio pro reo.” (TJMT. 0046799-65.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021).

Não se ignora o fato de que a testemunha
João Batista de Assis Barroso
disse que não tinha dúvidas de que foi o apelante quem dispensou a droga, porque o recorrente colocou a mão no vão entre o muro e o portão da torre de telecomunicação, acontece que o depoimento do referido policial não é suficiente para subsidiar o decreto condenatório, porque faltam elementos concretos para subsidiar a suspeita que recai sobre o apelante.

Por sua vez, o interrogatório do recorrente encontra respaldo na declaração da testemunha ocular
Gean Carlos de Oliveira,
que também foi conduzido para a Delegacia de Polícia e confirmou em Juízo que no dia dos fatos já estava escurecendo, bem como de que questionou o recorrente sobre os fatos e ele negou a prática delitiva. Ademais, disse que com eles nada de ilícito foi localizado, que não viu o apelante se desfazendo da droga, confirmou que não foi possível visualizar o pacote apreendido pela equipe policial, porque ficaram de costas e algemados. No mais, confirmou que o local onde fica a antena é murado.

Em consulta à ferramenta do Google Maps
[1]
, foi possível verificar que a antena de telecomunicação existente no local possui muro e portão fechados, não sendo possível vislumbrar qualquer brecha ou vão que pudesse o apelante dispensar o entorpecente como narrado pelos milicianos.

À vista disso, razão assiste à defesa no sentido de que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar o decreto condenatório, devendo, pois, o apelante ser absolvido nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Corroborando com a argumentação aqui aduzida, trago o seguinte excerto de julgado:

“No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas.

Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT. 1008231-07.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 12/02/2022).

Por conseguinte, discorda-se do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no tocante a afirmação de que a negativa de autoria do apelante se encontra isolada nos autos, visto que, conforme indicado anteriormente, o depoimento da testemunha
Gean Carlos de Oliveira
corrobora com a versão apresentada pelo recorrente.

Destarte, a absolvição é medida que se impõe.

Finalmente, acolhida a tese mais benéfica, prejudicada os pedidos subsidiários.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais.

Pelo exposto, em
parcial sintonia
com o parecer
ministerial,
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
provejo
o recurso de
Vanderson Correa da Silva Medeiros
, a fim de
absolvê-lo
da imputação criminosa do crime de
Tráfico de Droga
, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]
(
https://www.google.com.br/maps/@-15.5872206,-56.0509696,3a,75y,130.07h,91.48t/data=!3m6!1e1!3m4!1sthwCg4TPZIPU83b18fSK2w!2e0!7i13312!8i6656
)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022